Tribunal: TJES
Processo: 5004940-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004940-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: INGRID BERMUDES PAVAN SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004940-46.2023.8.08.0024

Recorrentes:

DEUTSCHE LUFTHANSA AG e SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

Recorridos:

INGRID BERMUDES PAVAN SOUZA, ADRIANO DE SOUZA e TAM LINHAS AEREAS S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL – VITÓRIA – SÃO PAULO – FRANKFURT – MUNIQUE. AUTORES FORAM IMPEDIDOS DE REALIZAR O EMBARQUE EM VITÓRIA/ES SOB O ARGUMENTO QUE OS NOMES ESTAVAM EM ORDEM INVERSA NOS BILHETES, COM OS SOBRENOMES ANTES E APÓS OS NOMES, QUANDO DEVERIA SER O CONTRÁRIO. ADUZEM QUE INSISTIRAM QUE ESTAVA CORRETO, POIS ESTE É O PADRÃO INTERNACIONAL, INCLUSIVE, OS BILHETES DOS FILHOS DOS AUTORES E DOS PAIS DA AUTORA (POIS VIAJARIAM JUNTOS) ESTAVAM DE MANEIRA IDÊNTICA E FORAM LIBERADOS PELO GUICHÊ AO LADO DO QUAL ENCONTRAVAM-SE.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM AOS AUTORES A QUANTIA DE R$ 5.730,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E O MONTANTE DE

R$ 8.000,00, SENDO R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR,

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ,
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES,
ALEGANDO QUE A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVE SER DEMONSTRADA PELO PASSAGEIRO, SITUAÇÃO QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. QUE A NEGATIVA DE EMBARQUE OCORREU, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, POR CULPA DA CORRÉ LATAM. AFIRMA SER OBRIGAÇÃO DOS PASSAGEIROS O CORRETO PREENCHIMENTO DOS DADOS PESSOAIS, DE MODO QUE O ERRO FOI COMETIDO PELOS AUTORES. DESTACA QUE INEXISTE CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS. REQUER A APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 636331 (PREVALÊNCIA DAS NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), ASSIM COMO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ
DEUTSCHE LUFTHANSA AG,
ADUZINDO QUE O EMBARQUE NÃO OCORREU POR CULPA DOS RECORRIDOS. ALEGA O NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E QUE INEXISTE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELOS AUTORES. REQUER A APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 636331, ASSIM COMO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTES OS RECURSOS E MANTER A SENTENÇA PROFERIDA. DESTACAM QUE PREENCHERAM CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS QUANDO DA COMPRA DAS PASSAGENS. QUE A ORDEM DE INCLUSÃO DOS DADOS NO SITE DA RÉ SWISS INDICAVA CAMPOS SEPARADOS PARA NOME E SOBRENOME, DE MODO QUE OS USUÁRIOS NÃO CONSEGUEM ALTERAR A ORDEM DEFINIDA, ASSIM COMO A IMPRESSÃO DOS BILHETES.

ANÁLISE DO RECURSO
.
OS AUTORES FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR EM VIAGEM INTERNACIONAL PREVIAMENTE PLANEJADA, ESTANDO AINDA ACOMPANHADOS DOS FILHOS MENORES E PAIS DA AUTORA. DE MODO QUE SOMENTE NÃO PERDERAM A VIAGEM EM VIRTUDE DE TEREM ADQUIRIDO NOVAS PASSAGENS AÉREAS PARA O MESMO VOO. UM DETALHE QUE NÃO PODE DEIXAR DE SER MENCIONADO É O FATO DOS NOMES DOS AUTORES TER SIDO IMPRESSOS DA MESMA ORDEM (SOBRENOMES/NOMES) QUE ESTAVAM NOS BILHETES RECUSADOS.
A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. A RELAÇÃO DE CONSUMO NA CADEIA FORNECEDORA RESTA CONFIGURADA E JUNTAMENTE COM AS COMPANHIAS AÉREAS, A AGÊNCIA EMISSORA DOS BILHETES QUE FAZ AS TRANSAÇÕES É IGUALMENTE RESPONSÁVEL PELAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. ADEMAIS, NÃO SE PODE NEGAR QUE HÁ LOCUPLETAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE QUE OFERECE OS SERVIÇOS MEDIANTE RETORNO FINANCEIRO. LOGO INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.

NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 8.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS.

RECURSO DA RÉ, SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DA RÉ, DEUTSCHE LUFTHANSA AG,

CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dra
.
ANA FLÁVIA MELO

VELLO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)